Tribunal: TJMT
Processo: 1002524-32.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MADALENA JOSE DA COSTA - CPF: 544.558.391-00 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ELIZANGELA M. DE BARROS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.667.141/0001-37 (RECORRIDO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGADO PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

Recurso Inominado:

1002524-32.2021.8.11.0002 – PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI VÁRZEA GRANDE

Recorrente/Recorrido:

MADALENA JOSE DA COSTA

Recorrente/Recorrido:

ELIZANGELA M. DE BARROS & CIA LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. REVENDEDORA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO DA DEMANDADA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1.
O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas testemunhais formulada pela demandada na contestação e razões recursais, culminando na procedência dos pedidos formulados, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.

2.
É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “
decisum
”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do CPC.

3
. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas trouxe manifesto prejuízo ao Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.

4
. Sentença desconstituída.

5. RECURSO DA DEMANDADA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Madalena José da Costa em face de Elizangela M. de Barros & Cia LTDA ME. Em síntese, a autora informa que adquiriu um veículo GOL TREND G4 na loja da reclamada em 10/02/2018. Aduz que a contratação foi formalizada pelas partes pelo valor total de R$ 19.720,00, de modo que após a quitação do veículo seria efetivada a transferência da titularidade do bem.

Afirma que mesmo após a quitação do contrato no ano de 2019, até a data do ajuizamento da ação a parte demandada não havia realizado a transferência do veículo, ensejando o descumprimento contratual. Busca a condenação da reclamada na obrigação de fazer consistente na transferência de titularidade, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Condenar a Ré em realizar transferência do veículo para o nome da Autora.

2. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A parte autora se insurge em face da sentença em relação ao quantum indenizatório arbitrado. Busca a majoração da indenização por danos morais.

Por sua vez, a reclamada
ELIZANGELA M. DE BARROS & CIA LTDA - ME
nas razões recursais suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe foi tolhido o direito de produzir provas, aduz que pugnou pela realização da audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas. Informa que a ausência de transferência do veículo decorreu da culpa da própria compradora que deixou de adimplir os débitos de IPVA de forma tempestiva.

Ao final, requer a anulação da sentença para que seja realizada audiência de instrução e julgamento para oitiva da testemunha (proprietário do veículo), a fim de esclarecer os fatos em análise.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Cediço que o julgador na origem tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação da sentença de forma antecipada, com base no princípio do livre convencimento, seja em audiência ou em posterior oportunidade.

Nesse sentido, é a doutrina de NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY em Código de Processo Civil Comentado,
litteris:

“Livre convencimento motivado. O juiz é o soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com o seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos. Decisão sem fundamentação é nula pleno iure (CF 93 IX).”

Contudo, a presente ação indenizatória não envolve apenas questão de direito. Ao contrário, envolve considerável ponderação dos fatos, notadamente no que tange as causas que ocasionaram o impedimento na transferência do veículo.

Vislumbra-se dos autos que na contestação, e na audiência de conciliação o reclamado
pugnou expressamente
pela produção de prova oral e, na sentença, o juízo de origem optou por julgar procedente os pedidos formulados na inicial acolhendo,
in totum
, os argumentos da reclamante sem oportunizar a produção de provas pelo reclamado.

Verifica-se, de fato, a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor do Recorrente, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória.

A respeito colaciono precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
litteris:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA
:
No caso em concreto, impõe-se a desconstituição da sentença, a fim de que o juízo a quo possibilite a instrução processual com prova dos fatos alegados pelas partes para correta decisão judicial. É evidente o cerceamento da possibilidade das partes fazer prova do que alegam
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. PREJUDICADA ANÁLISE DO APELO. (Apelação Cível No 70052149085, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 18/12/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
Caso em que não foi oportunizada à autora a manifestação acerca do interesse na produção de provas, bem como acerca da inversão do ônus da prova pleiteada. Não respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório
. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70040072076, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 15/03/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. APELAÇÕES PREJUDICADAS. (Apelação Cível No 70033796822, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 30/06/2011)

Deste modo, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o recurso da parte autora MADALENA JOSÉ DA COSTA.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ELIZANGELA DE BARROS & CIA LTDA – ME

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar suscita pela Recorrente e
ANULAR
a sentença, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem (Juizado Especial do Cristo Rei), a fim de se oportunizar a ampla produção de provas pelas partes.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022